Tribunal: STF
Processo: CJ 6654
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-21
Data de publicação: 1987-05-21

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA O ESTADO. CONVENIO DO
INAMPS COM O ESTADO, EM QUE ESTE FORNECE INSTALAÇÕES, SERVIÇOS E
PESSOAL, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIARIA
DE IMPORTANCIA EQUIVALENTE A UM PERCENTUAL DO MAIOR SALARIO MINIMO
VIGENTE NO ESTADO, POR ATENDIMENTO EFETUADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
NO CASO, POR SERVIDOR DO ESTADO. NÃO SE CARACTERIZA NENHUM INTERESSE
DO INAMPS NA SORTE DO FEITO TRABALHISTA. EXCLUIDO O INAMPS DA
RELAÇÃO PROCESSUAL TRABALHISTA, A JUSTIÇA FEDERAL NÃO E COMPETENTE,
'UT' ART. 110, DA CONSTITUIÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO,
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.